Tribunal: TJMT
Processo: 1045113-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045113-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), MILTON ORFEU RABESQUINE - CPF: 736.237.338-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE DE BOVINOS COM GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL VENCIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de auto de infração e débito fiscal, por meio da qual o autor busca suspender a exigibilidade de multa administrativa decorrente de auto de infração lavrado pelo INDEA/MT, bem como a liberação de seu cadastro para emissão de Guia de Trânsito Animal – GTA.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente:
(i) a probabilidade do direito alegado, diante da controvérsia acerca da validade da GTA apresentada no momento da fiscalização, da alegada prescrição intercorrente do processo administrativo e da responsabilidade pelo transporte dos animais; e
(ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito não tributário e das restrições administrativas impostas ao agravante.

III. Razões de decidir

3.

Em sede de cognição sumária, a existência de relatório administrativo indicando a emissão de GTA válida não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, quando os documentos oficiais da fiscalização consignam que, no momento da abordagem, foi apresentada apenas guia com prazo de validade expirado.

4.

A tese de prescrição intercorrente não revela plausibilidade jurídica imediata, uma vez que a Lei Federal no 9.873/1999 se aplica exclusivamente à Administração Pública Federal, não havendo previsão expressa de prescrição intercorrente na legislação estadual que rege a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso.

5.

A alegação de ausência de responsabilidade do autuado pelo transporte dos animais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela provisória de urgência.

6.

A restrição administrativa decorrente da inscrição em dívida ativa, embora gere impacto econômico, não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito, quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

7.

Inviável, ainda, a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, dada a natureza instrumental e delimitada do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração administrativa exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A Lei Federal no 9.873/1999 não se aplica, de forma automática, aos processos administrativos estaduais, inexistindo prescrição intercorrente quando ausente previsão na legislação local.
3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser afastadas em sede de cognição sumária no agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei Estadual no 7.138/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.927.254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MILTON ORFEU RABESQUINE
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Débito Fiscal no 1100992-69.2025.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que foi autuado em 16/07/2013 pelo Auto de Infração no 0970722013, sob a acusação de transportar 70 bovinos com Guia de Trânsito Animal (GTA) vencida.

Sustenta que, na realidade, possuía GTA válida (no 400604E) emitida em 12/07/2013, com validade até 19/07/2013, conforme comprova o relatório "Histórico da Exploração" emitido pelo próprio INDEA/MT.

Argumenta que, o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 anos, caracterizando a prescrição intercorrente, e que o débito somente foi inscrito em dívida ativa em 03/07/2025, mais de 5 anos após o encerramento do processo administrativo, configurando a prescrição quinquenal.

Aduz ainda que, não era responsável pelo transporte dos animais, pois a propriedade já havia sido transferida ao comprador por meio da tradição, sendo este o responsável pela contratação do frete.

Aponta discrepância entre o boletim de ocorrência policial, que registra a fiscalização de 50 bovinos, e o auto de infração, que menciona 70 animais, o que demonstraria vício material no auto de infração.

Por fim, alega que a inscrição em dívida ativa e as restrições impostas pelo INDEA/MT impedem a emissão de novas GTAs, paralisando completamente suas atividades como produtor rural, o que lhe causa grave prejuízo econômico.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do débito originado do Auto de Infração no 0970722013 e determinar a liberação imediata de seu cadastro junto ao INDEA/MT, permitindo a emissão de GTAs e a normal movimentação de bovinos.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, impende transcrever que:

“[...] No caso em análise, após detida análise dos documentos juntados aos autos, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, pelos fundamentos que passo a expor. Quanto à probabilidade do direito, observo que o autor fundamenta seu pedido em três argumentos principais: (i) existência de GTA válida na data da fiscalização; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo; e (iii) ausência de responsabilidade pelo transporte dos animais. Em relação à alegada existência de GTA válida (no 400604E), embora o autor tenha apresentado o relatório "Histórico da Exploração" emitido pelo INDEA-MT, tal documento, por si só, não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração lavrado pela autoridade competente. Isso porque o auto de infração e o boletim de ocorrência policial (fls. 05-06) atestam expressamente que, no momento da fiscalização, foi apresentada apenas a GTA no 379237, com validade vencida em 10/07/2013. A existência de outra GTA no sistema do INDEA-MT não comprova, neste momento processual, que tal documento acompanhava efetivamente os animais durante o transporte, conforme exige a legislação sanitária. Ademais, o próprio histórico do autuante (fl. 04) relata que os animais estavam sendo transportados com GTA fora do prazo de validade. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, verifico que não merece acolhimento neste momento processual. Isto porque a Lei Federal no 9.873/1999, invocada pelo autor como fundamento para a prescrição intercorrente, não se aplica aos procedimentos administrativos estaduais, mas tão somente à Administração Pública Federal, conforme seu art. 1o. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela legislação estadual específica, notadamente a Lei Estadual no 7.138/1999 (Lei de Defesa Sanitária Animal), que não prevê expressamente a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos. Por fim, quanto à alegação de ausência de responsabilidade pelo transporte dos animais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a responsabilidade do autor. No que tange ao perigo de dano, embora o autor alegue prejuízos à sua atividade econômica pela impossibilidade de emitir GTAs, tal circunstância, por si só, não justifica a excepcional suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida.”

Examinando a decisão agravada, observa-se que o magistrado singular, após detida análise dos documentos colacionados aos autos, concluiu pela ausência de probabilidade do direito invocado pelo autor, bem como pela não configuração do perigo de dano apto a justificar a concessão da medida de urgência.

No tocante à alegação de existência de Guia de Trânsito Animal válida à época da fiscalização, verifica-se que, embora o agravante tenha juntado relatório extraído do sistema do INDEA/MT indicando a emissão da GTA no 400604E, com validade até 19/07/2013, tal documento, por si só, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Com efeito, tanto o auto de infração quanto o boletim de ocorrência policial consignam expressamente que, no momento da abordagem, foi apresentada apenas a GTA no 379237, com validade expirada em 10/07/2013, circunstância que, em juízo preliminar, corrobora a narrativa da autoridade fiscalizadora.

A eventual existência de outra GTA válida no sistema administrativo não comprova, de forma inequívoca, que tal documento acompanhava efetivamente os animais durante o transporte, conforme exigido pela legislação sanitária.

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo, igualmente não se vislumbra, neste momento processual, plausibilidade suficiente a amparar a pretensão recursal. Conforme bem destacado na decisão agravada, a Lei Federal no 9.873/1999 regula exclusivamente os procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, não sendo aplicável, de forma automática, aos processos administrativos estaduais.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Estadual no 7.138/1999 (Lei de Defesa Sanitária Animal), a qual não prevê expressamente a prescrição intercorrente, circunstância que afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a tese sustentada pelo agravante, demandando a controvérsia maior aprofundamento probatório e jurídico, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Quanto à alegada ausência de responsabilidade do agravante pelo transporte dos animais, sob o argumento de que a propriedade já teria sido transferida ao adquirente por meio da tradição, trata-se, igualmente, de matéria que exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de tutela provisória, afastar sua responsabilidade administrativa com base apenas em alegações unilaterais.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem. 4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos. 5.
O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento
, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária. III. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
"Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada." 2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art . 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI no 0015771-67 .2022.8.17.9000, Rel . Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176696620238140000 25340207, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1a Turma de Direito Privado) (destaquei)

No que concerne ao perigo de dano, embora seja inegável que a inscrição em dívida ativa e as restrições administrativas possam gerar impactos à atividade econômica do agravante, tal circunstância, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário regularmente constituído, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado.

Ressalte-se que a tutela de urgência constitui medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais, o que não se verifica no caso em apreço.

Dessa forma, não se evidencia, neste momento processual, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

Cumpre destacar, por oportuno, que parte das insurgências veiculadas no presente agravo de instrumento não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, inexistindo pronunciamento expresso na decisão agravada acerca de tais matérias.

Nessa medida, mostra-se inviável o exame direto dessas alegações por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento se presta exclusivamente ao controle da correção da decisão impugnada, não constituindo via adequada para a análise originária de questões ainda não submetidas ao crivo do juízo singular.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026